Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo Distrito Federal na derradeira petição que acostara[1], na qual pleiteara que se considere a executada Francisca Gomes Cordeiro como intimada para todos os fins na presente execução, tendo em vista que não fora encontrada no endereço indicado para regularizar sua representação processual, e, outrossim, a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para guarnecer os autos atualização do débito e pesquisa de bens, os pedidos formulados encontram respaldo legal. Como é cediço, encaminhada intimação ao endereço participado no processo, reputa-se legítima e eficaz para o fim almejado, “ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, que encontram respaldo legal (CPC, art. 274, parágrafo único). Com efeito, conquanto não tenha sido pessoalmente intimada, pois não encontrada no endereço participado, reputa-se como aperfeiçoada a intimação e os prazos fluem em relação à executada individualizada. Outrossim, defiro o pedido de concessão do prazo, de 15 (quinze) dias, postulado pelo ente distrital, para apresentação da atualização do débito e pesquisa de bens da executada remanescente - Francisca Gomes Cordeiro. Alfim, considerando que, quanto ao executado Júlio Ferreira Da Silva, não fora apresentado qualquer notícia referente ao débito exequendo, diga o exequente sobre o prosseguimento da execução em relação ao executado ora individualizado, requerendo o que for de direito, na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado, esclarecendo expressamente se, quanto aos demais excutidos, reconhece que houvera quitação dos débitos que lhes estavam reservados. I Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26863643